Tribunal: TJES
Processo: 0008074-70.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008074-70.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: WEYGLESTON BARBOSA MEIRELES e outros (3)

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008074-70.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WEYGLESTON BARBOSA MEIRELES, DIEGO SILVA VICENTE, WESLEY BARBOSA PIANCA

APELADO: WEYGLESTON BARBOSA MEIRELES, DIEGO SILVA VICENTE, WESLEY BARBOSA PIANCA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459
Advogado do(a) APELANTE: HIORRANNA MENEGUCI ALVES - ES31876-A
Advogado do(a) APELANTE: HIORRANNA MENEGUCI ALVES - ES31876-A

Advogado do(a) APELADO: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459
Advogado do(a) APELADO: HIORRANNA MENEGUCI ALVES - ES31876-A
Advogado do(a) APELADO: HIORRANNA MENEGUCI ALVES - ES31876-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA UNIÃO.
IM
POSSIBILIDADE.
RECURSO DEFENSIVO.
NULIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. PROPORCIONAL.
RECURSO
S DESPRO
VIDO
S
.

1
.
Inexistem provas concretas de um prévio ajuste, um pacto associativo com organização de tarefas entre o réu o o outro indivíduo indicado para a prática do tráfico de drogas. Não restou clara a ocorrência de estabilidade e permanência para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, sendo as provas colacionadas aos autos insuficientes para a condenação do apelado/apelante pela infração do art. 35, da Lei de Drogas.

2
.
Conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal) só é admitida quando houver autorização judicial, consentimento do morador ou quando se tratar de flagrante delito” (STJ, RHC: 160970 MG 2022/0049971-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, QUINTA TURMA, DJe 19/04/2022). No presente caso, o estado flagrancial dos apelantes era evidente, indene de dúvidas, a autorizar a entrada no local independentemente de autorização judicial.

3
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, por meio das provas materiais e testemunhais contidas nos autos, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

4
.

Mantido os critérios adotados pelo magistrado de primeiro grau na dosimetria da pena, tendo em vista que a pena-base foi fixada em patamar razoável, sendo valorada de maneira proporcional, observado os maus antecedentes e o artigo 42 da Lei de Drogas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008074-70.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WEYGLESTON BARBOSA MEIRELES, DIEGO SILVA VICENTE, WESLEY BARBOSA PIANCA

APELADO: WEYGLESTON BARBOSA MEIRELES, DIEGO SILVA VICENTE, WESLEY BARBOSA PIANCA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459
Advogado do(a) APELANTE: HIORRANNA MENEGUCI ALVES - ES31876-A
Advogado do(a) APELANTE: HIORRANNA MENEGUCI ALVES - ES31876-A

Advogado do(a) APELADO: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459
Advogado do(a) APELADO: HIORRANNA MENEGUCI ALVES - ES31876-A
Advogado do(a) APELADO: HIORRANNA MENEGUCI ALVES - ES31876-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelações interpostas
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL,
bem como por
WESLEY BARBOSA PIANCA, DIEGO SILVA VICENTE e WEYGLESTON BARBOSA MEIRELES
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal para condenar o réu na figura tipificada no
artigo 3
3
da Lei nº 11.343/06
e artigo 14, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal,
à
s

seguintes
pena
s:

WESLEY BARBOSA PIANCA à pena
de 09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, bem como ao pagamento de 630 dias-multa;

DIEGO SILVA VICENTE à pena
de 09 (nove) anos e
1
0 (
dez
) meses de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, bem como ao pagamento de 700 dias-multa;

WEYGLESTON BARBOSA MEIRELES à pena
de 09 (nove) anos
e
10 (
dez
) meses de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, bem como ao pagamento de 700 dias-multa.

Narra a denúncia que no dia 17/10/2022, por volta de 17h, na rua Chico Mendes, no bairro Balneário de Ponta da Fruta, os apelantes/apelados traziam consigo 2,5 kg (dois quilos e meio) de cocaína, 224 (duzentos e vinte e quatro) pedras de crack, 490g (quatrocentos e noventa gramas) de crack, 1 (uma) pistola calibre 9mm, marca Glock, com carregador municiado e modificada com seletor de rajada, 01 (uma) pistola, marca Taurus, com carregador municiado, 01 (uma) pistola, marca Glock, com carregador municiado e modificada com seletor de rajada, 91 (noventa e uma) munições intactas, Ogival, 9mm, 02 (duas) munições intactas, Ponta Oca, 9mm, 02 (dois) carregadores com capacidade para 17 munições, marca Glock, 01 (um) carregador com capacidade para 40 munições, 03 (três) carregadores com capacidade para 12 munições, 01 (uma) balança de precisão, 06 (seis) aparelhos celulares, 01 (um) kit Drone DJI Mavic Air 2 e R$387,00 em espécie.

Nas razões recursais
ministeriais
(fls. 429/433) o
Parquet
pugna pela condenação dos apelados/apelantes pelo crime de associação ao tráfico.

Nas razões recursais d
a

defesa

de WEYGLESTON BARBOSA MEIRELES
(fls. 441/465) a defesa alega nulidade do processo em razão de uso de prova ilícita, indicando ausência de mandado judicial para ingressar na residência do apelante/apelado. Além disso, pugna pela absolvição ante ausência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a conduta disposta no artigo 28, da Lei de Drogas e a revisão da dosimetria da pena.

Nas razões recursais d
a

defesa

de WESLEY BARBOSA PIANCA e DIEGO SILVA VICENTE
(fls. 492/505) além dos mesmos pedidos, a defesa ainda alega nulidade do processo em razão de ausência de individualização da conduta na peça acusatória. Ainda, pugnam pela revisão da pena de multa para WESLEY e o direito de recorrerem em liberdade.

Pois bem.

Inicialmente,
não há o que se falar em nulidade em razão de
ausência de individualização da conduta
na denúncia
, como alegado por WESLEY.

Isso porque a peça acusatória aponta que o apelante/apelado foi avistado portando uma pistola sentado em uma cadeira, passando a ideia de que fazia a segurança da residência, tendo corrido para dentro da casa para avisar os corréus sobre a presença dos policiais. Além disso, aponta que o apelante tentou empreender fuga pelo teto da cozinha.

Do mesmo modo,
incabível falar em nulidade
em razão de prova ilícita obtida por meio de violação de domicílio
.

Conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal) só é admitida quando houver autorização judicial, consentimento do morador ou quando se tratar de flagrante delito” (STJ, RHC: 160970 MG 2022/0049971-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, QUINTA TURMA, DJe 19/04/2022).

No presente caso, extrai-se dos autos que os militares somente adentraram a residência após constatarem, de fato, a
situação de flagrante delito
, conforme será demonstrado adiante.

A
testemunha
policial militar
Wilson Calabrez Junior
, bem como a
testemunha policial militar Lucas Lana Vaz
, ambos em seus
depoimento
s
extrajudicial
(fls. 19/22 e 23/26) foram uníssonos ao relatarem que Lucas visualizou pela abertura do portão um indivíduo de bermuda, sem camisa e portando uma pistola, reconhecendo-o como WESLEY BARBOSA PIANCA, por já ser antigo conhecido da polícia por seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes nos bairros 23 de maio e Ulisses Guimarães.

Conforme as referidas testemunhas, WESLEY, que passava a ideia de realizar a segurança do local, ao avistar os policiais correu em direção ao interior da residência gritando “
é a Tática! É a Tática!” Vaza!
”. A partir de então, ao perceberem a situação de flagrância os policiais acessaram o interior do imóvel.

Em juízo
, a
testemunha
Lucas
(mídia) relembrou o fato, destacando que depois ouviu WESLEY gritando, ele ouviu gritaria e barulho de telha quebrando. Em razão dessa situação, os policiais entraram na residência.

Vale ressaltar que o entendimento jurisprudencial firmado é no sentido de que os
relatos dos policiais são meios idôneos de prova
. Neste sentido:

[...] Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]” (STJ, AgRg no AREsp 1840915/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021)

Não há dúvidas, portanto, de que o estado flagrancial dos apelantes/apelados era evidente, indene de dúvidas, a autorizar a entrada no local independentemente de autorização judicial.

Prosseguindo, em relação à pretensão do Ministério Público referente à condenação dos réus pela prática do crime previsto no
art
igo

35 da Lei de
Drogas,

desde já, entendo que não merece prosperar.

O delito descrito no
artigo 35 da Lei nº 11.343/06
pune a conduta de associar-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1
o
, e 34 da referida lei.

O tipo penal é
plurissubjetivo
, ou seja, pressupõe a união entre pessoas com a finalidade de comercializar entorpecentes. Embora o tipo não exija a reiteração delituosa, entende-se que
deve estar caracterizado um prévio ajuste, um pacto associativo, com uma certa organização e divisão de tarefas
, não configurando o delito uma eventual associação.

Sobre o tema, colaciono recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Para a caracterização do crime de associação criminosa,
é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas.
Precedentes. 2. Na hipótese, verificou-se que a instância ordinária não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o animus associativo entre o paciente e outros indivíduos não identificados. A condenação pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 está amparada, somente, na presunção do paciente integrar grupo criminoso, por ter sido flagrado transportando 2,5 kg de crack em fundo falso de seu veículo, ter na sua propriedade rural mais 2,5 kg de cocaína, 6,5 kg de maconha e 1 balança de precisão, além de ter confessado que a droga havia sido fornecida por indivíduo chamado "Anderson" para entregar a traficantes em duas outras cidades. 3. Sendo flagrantemente ilegal a condenação pelo delito de associação em decorrência da falta de comprovação de uma das elementares do tipo - pluralidade de agentes -, a absolvição do paciente pelo crime de associação é medida que se impõe. [...] (STJ, AgRg no HC n. 844.934/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023)

Malgrado os argumentos expostos pelo Representante Ministerial,
in casu
,

não existe prova suficiente de união existente entre
o
s
apelado
s
/apelante
s
, tampouco que essa relação
se prolongara no tempo
, ou seja, que existia estabilidade e permanência dessa união
, requisito indispensável para a caracterização do delito
.

As provas dos autos demonstram a dedicação do apelado/apelante às atividades criminosas, todavia,
i
nexist
em
provas concretas de um prévio ajuste, um pacto associativo com organização de tarefas entre o
apelado/apelante e o outro indivíduo
para a prática do tráfico de drogas
. A
associação eventual
não se subsume ao tipo descrito no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. Nesse sentido:

[...] Hipótese em que o Tribunal a quo manteve a condenação pela prática do delito descrito no art. 35 da Lei de Drogas, sob o fundamento de que a "associação para o tráfico não exige qualquer prova de habitualidade para que seja reconhecida, bastando a existência de um concerto prévio com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas". 4.
No caso, mostra-se indevida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, considerando que o sistema acusatório impõe o ônus de que seja declinada a configuração do elemento subjetivo do tipo, com "a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa"
(HC 462.888/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018). 5. Agravo regimental não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, com extensão ao Corréu ERIC HENRIQUE PRUDENCIO DA SILVA. (STJ, AgRg no AREsp 1946531/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Assim, não demonstrada a existência de uma união que se protraiu no tempo, com a finalidade de comercializar entorpecentes,
mantém-se a absolvição em relação ao artigo 35 da Lei n.º 11.343/06.

Do mesmo modo, não prospera o
pleito absolutório.
Compulsando os autos, constata-se, a
materialidade
resta comprovada mediante boletim unificado nº 49155362 (fls. 67/76), auto de apreensão (fls. 36/39), auto de constatação provisória de natureza e quantidade de droga (fls. 40/41), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 42/43), laudo pericial – exame de arma de fogo e material (fls. 356/367) e laudo de exame químico (fls. 415/417).

A
autoria
resta comprovada pelos testemunhos em sede policial e judicial, em especial pelos depoimentos dos policiais militares,
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Conforme
depoimento extrajudicial da testemunha
policial militar
Wilson Calabrez Junior
(fls. 19/22), WESLEY portava uma arma de fogo (posteriormente encontrada caída no chão identificada como uma pistola glock, com seletor de rajada e com carregador alongado municiada com 40 munições de mesmo calibre) parecia fazer a segurança da residência.

A testemunha relata que realizou as buscas pessoais nos apelantes/apelados, tendo encontrado: com WEYGLESTON uma pistola glock, cal. 9mm, com carregador municiado com 12 munições de mesmo calibre; com o corréu CAIO uma pistola glock, cal. 9mm, com seletor de rajada, com carregador municiado com 16 munições de mesmo calibre. Também, foi constatado mandado de prisão em aberto em desfavor de DIEGO pelo crime de tráfico.

Além disso, a testemunha narrou que foram localizados diversos materiais para preparo e embalo de entorpecentes, tais como 01 (uma) balança de precisão e 1 (um) pacote de embalagens utilizadas para o preparo de entorpecentes, bem como aproximadamente 2,5 kg cocaína; cerca de 490 gr de crack e 224 (duzentas e vinte e quatro) pedras de crack embaladas prontas para comercialização.

No mesmo sentido, encontra-se o
depoimento extrajudicial da
testemunha policial militar Lucas Lana Vaz
(fls.
23/26
),
que relata que todo o material foi encontrado em cima de uma mesa na sala que dava acesso à cozinha, em condições que indicavam que as drogas estariam sendo manipulados e preparados para comercialização naquele momento.

Além dos entorpecentes, a testemunha disse que foi localizado no quarto R$ 387,00 em espécie, 1 carregador glock marrom, para munição calibre 9mm, municiado com 16 (dezesseis) munições calibre 9mm, 1 carregador taurus municiado com 9 munições calibre 9mm, 1 carregador taurus para munição calibre 9mm vazio e 1 drone, bem como 6 celulares.

Além disso, em
sede judicial
(mídia), ambas
testemunha
s confirmaram seus depoimentos.

Sendo que o policial militar Lucas relembrou tentativa de evasão dos apelantes/apelados pelo telhado da residência, bem como o local onde estavam as drogas e as armas.

Logo, além de
convincentes e harmoniosos
, encontram respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos.

Como já dito, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento dos policiais militares quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Neste sentido:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.166.431/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023)

Além disso,
WESLEY
, em
interrogatório extrajudicial
(fl.29) e
judicial
(mídia), disse que foi ao local para buscar as drogas para distribuição na pracinha Ulisses Guimarães, com objetivo de vender os entorpecentes.

Por outro lado,
DIEGO
, em
sede extrajudicial
(fl. 27) se limitou a confessar a propriedade de duas pistolas glocks calibre 9mm, que seriam “
para sua defesa
”. Em
juízo
, negou a traficância.

WEYGLESTON,
em sede judicial,
negou a traficância afirmando que foi ao local apenas comprar drogas.

No entanto,

as falas dos apelantes DIEGO e WEYGLESTON encontram-se desassociadas das demais provas contidas nos autos.

Logo, há
provas suficiente para condenação
dos apelantes/apelados
.

Em relação ao pleito defensivo de
WEYGLESTON,
insta salientar que o
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
quantidade da droga

é uma das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma se destinava ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.”

Nesse sentido
, afora
a quantidade de armas encontrada com os corréus, estando o apelante/apelado portando uma pistola e tendo confessado a traficância,
o porte conjunto de 2,5 kg de cocaína, 224 pedras de crack, 490g de crack, além de 1 balança de precisão, material para embalar as drogas, 6 aparelhos celulares, 1 Drone e R$387,00 em espécie,

reforçam a conclusão de que praticava o tráfico de drogas.
Ou seja, a desclassificação pretendida encontra óbice nas próprias
circunstâncias do caso.

Ademais, nada impede a coexistência das duas figuras – usuário e traficante – no mesmo agente, de maneira que, ainda que o apelante de fato seja usuário de drogas, restou demonstrado a prática da conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente.

Esse é o entendimento desta Corte:

[...] Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse. Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. APELO IMPROVIDO. (TJES, AC 00083579220158080050, Rel. Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 20/01/2021, DJe 28/01/2021)

Logo,
inviabiliza-se a desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28, da Lei 11.343/06
.

Em relação à dosimetria da pena, desde já, destaco que
n
ão merece reparos
.

Quanto
à pena de

WESLEY BARBOSA PIANCA
,

No que se refere ao crime de tráfico de drogas,
verifica-se que n
a primeira fase
da dosimetria, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 6
anos
e
6
meses d
e reclusão,
negativando, ao menos, as circunstâncias judiciais dos
antecedentes criminais
conforme certidão às folhas 184/189 e as
circunstâncias do crime
, considerando a
quantidade
e natureza d
a
s
droga
s

mantidas em depósito em residência familiar, ou seja, 2,5 kg de cocaína, 224 pedras de crack, 490g de crack, além de 1 balança de precisão, material para embalar as drogas, nos termos do
artigo 42 da Lei de Drogas.

Nesse sentido:

[...] A Terceira Seção, na decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena. [...] (STJ, AgRg no HC n. 795.815/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023)

Destarte, inexistindo um critério matemático fixo para o fim de exasperação da pena-base, entendo que
o período fixado mostra-se proporcional à conduta praticada
. Sobre o assunto, trago à baila o seguinte precedente:

[...] A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020).

Portanto, justificado o
quantum
aplicado,
a pena-base
deve
ser mantida em
6
anos
e
6
meses d
e reclusão
.

Na segunda fase
, foi compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Na terceira fase
, inexistindo causas de aumento e de diminuição da pena, o
quantum
em definitivo deve permanecer em
6
(
seis
) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão
e o pagamento de 600 dias-multa.

Do mesmo modo, a pena de multa foi balizada utilizando os mesmos parâmetros para fixação da pena-base. Demonstrando que foi observada sua proporcionalidade. Nesse sentido:

[...] O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal). 2. Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento. [...] (STJ, REsp: 1756117 RS 2018/0184700-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019)

C
om relação ao crime previsto no artigo 14, da Lei de Armas
, a pena-base foi fixada em
2 anos e 6 meses
de reclusão
, visto a negativação dos antecedentes criminais (fls. 184/189) e as circunstâncias do crime, visto que o réu portava a arma de fogo ostensivamente.

Na segunda fase
, foi compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Na terceira fase
, inexistindo causas de aumento e de diminuição da pena, o
quantum
em definitivo deve permanecer em
2 anos e 6 meses
de reclusão
e o pagamento de 30 dias-multa.

Observado o concurso material,
a pena em definitivo total é de 9 (nove) anos de reclusão
,
em regime inicial fechado,
e o pagamento de 630 dias-multa.

E
m relação
à pena de

DIEGO SILVA VICENTE

No que se refere ao crime de tráfico de drogas,
verifica-se que n
a primeira fase
da dosimetria, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 6
anos
e
6
meses d
e reclusão,
negativando, ao menos, as circunstâncias judiciais dos
antecedentes criminais
conforme certidão às folhas 177/180 e as
circunstâncias do crime
, considerando a
quantidade
e natureza d
a
s
droga
s

mantidas em depósito em residência familiar, nos termos do
artigo 42 da Lei de Drogas.

Como já dito, inexistindo um critério matemático fixo para o fim de exasperação da pena-base, entendo que
o período fixado mostra-se proporcional à conduta praticada,
devendo ser
mantida em
6
anos
e
6
meses d
e reclusão
.

Na segunda fase
, foi observada a agravante da reincidência, a pena foi exasperada em 6 meses.

Na terceira fase
, inexistindo causas de aumento e de diminuição da pena, o
quantum
em definitivo deve permanecer em
7
(
se
te
) anos de reclusão
e o pagamento de 660 dias-multa.

Como visto, a pena de multa foi balizada utilizando os mesmos parâmetros para fixação da pena-base. Demonstrando que foi observada sua proporcionalidade.

C
om relação ao crime previsto no artigo 14, da Lei de Armas
, a pena-base foi fixada em
2 anos e 6 meses
de reclusão
, visto a negativação dos antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, visto que o réu portava a arma de fogo ostensivamente.

Na segunda fase
, foi observada a agravante da reincidência, a pena foi exasperada em 4 meses.

Na terceira fase
, inexistindo causas de aumento e de diminuição da pena, o
quantum
em definitivo deve permanecer em
2 anos e
10
meses
de reclusão
e o pagamento de 40 dias-multa.

Observado o concurso material, a
pena em definitivo total é de 9 (nove) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão,
em regime inicial fechado,
e o pagamento de 700 dias-multa.

Por último,
em relação à pena de
WEYGLESTON BARBOSA MEIRELES

No que se refere ao crime d
isposto no artigo 33 da Lei de D
rogas,
n
a primeira fase
da dosimetria, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 6
anos
e
6
meses d
e reclusão,
negativando, ao menos, as circunstâncias judiciais dos
antecedentes criminais
conforme certidão às folhas 196/203 e as
circunstâncias do crime
, considerando a
quantidade
e natureza d
a
s
droga
s

mantidas em depósito em residência familiar, nos termos do
artigo 42 da Lei de Drogas.

Como já dito, inexistindo um critério matemático fixo para o fim de exasperação da pena-base, entendo que
o período fixado mostra-se proporcional à conduta praticada,
devendo ser
mantida em
6
anos
e
6
meses d
e reclusão
.

Na segunda fase
, foi observada a agravante da reincidência, a pena foi exasperada em 6 meses.

Na terceira fase
, inexistindo causas de aumento e de diminuição da pena, o
quantum
em definitivo deve permanecer em
7
(
se
te
) anos de reclusão
e o pagamento de 660 dias-multa.

Do mesmo modo, a pena de multa foi balizada utilizando os mesmos parâmetros para fixação da pena-base. Demonstrando que foi observada sua proporcionalidade.

C
om relação ao crime previsto no artigo 14, da Lei de Armas
, a pena-base foi fixada em
2 anos e 6 meses
de reclusão
, visto a negativação dos antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, visto que o réu portava a arma de fogo ostensivamente.

Na segunda fase
, foi observada a agravante da reincidência, a pena foi exasperada em 4 meses.

Na terceira fase
, inexistindo causas de aumento e de diminuição da pena, o
quantum
em definitivo deve permanecer em
2 anos e
10
meses
de reclusão
e o pagamento de 40 dias-multa.

Observado o concurso material, a
pena em definitivo total é de 9 (nove) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão,
em regime inicial fechado,
e o pagamento de 700 dias-multa.

Diante do exposto,
conheço do
s
recurso
s
para, no mérito, negar-
lhes
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.